Tribunal: TJMT
Processo: 1022180-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022180-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA
DR. DANIEL ERMELINDO NERI
PACIENTE:
DENIS GIROLOMETO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que converteu sua custódia em flagrante em preventiva nos autos do APFD n.o 1006727-63.2020.811.0037 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 28 da Lei n.o 11.343/06; art. 4o, §1o da Lei n.o 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizando a impetração, os subscritores do writ relatam que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 15/10/2020 sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo singular.
Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, os firmatarios do remédio heroico invocam os predicados pessoais abonatórios do paciente e a fragilidade dos argumentos lançados na decisão constritiva, para então apontar a ausência dos requisitos legais da medida extrema, exigidos pelo art. 312 do CPP, pois defendem que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a imprescindibilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública, mas lastreando seu pronunciamento em premissa equivocada respeitante à existência de registros criminais anteriores que justificariam o fundado receio de reiteração delitiva, os quais os causídicos impugnam ao argumento de que atualmente o favorecido nessa ordem responde a nenhum processo, e já se passaram mais de 05 (cinco) anos “de cumprimento de pena por outro processo” (sic); inexistindo, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a liberdade do paciente oferece algum risco ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, tornando injustificado seu encarceramento provisório.
Em reforço, asseveram que há nos autos comprovação inequívoca de que o beneficiário deste writ adotou postura colaborativa perante os policiais que efetuaram a prisão, não apresentando qualquer resistência à abordagem e ao procedimento de revista pessoal, demais disso, quem portava a arma de fogo era seu “conhecido” Carlos Henrique de Sá Bernardo, inexistindo qualquer ligação do paciente com o artefato bélico apreendido.
Prosseguindo, os impetrantes ressaltam a excepcionalidade da prisão preventiva e afirmam que, diante das circunstâncias fáticas e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo increpado, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial o estabelecimento de fiança, máxime porque o paciente é primário e os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa; finalizando com a conclusão, en passant, de que a prisão processual do increpado se revela, também, ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto em caso de eventual condenação, certamente cumprirá pena “no regime prisional menos gravoso nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea B e C” (sic).
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem liberatória, a fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais, “sendo a fiança um direito subjetivo a ser concedido para o paciente”. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 63581499 ao ID 63594498.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Analisando perfunctoriamente a r. decisão segregatícia (ID 63594460, p. 02-05), dessume-se que o MM. Juiz singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido nos delitos pelos quais está sendo investigado; estes consubstanciados no boletim de ocorrência, auto de resistência, auto de constatação de embriaguez, termo de exibição e apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, laudo preliminar de exame em arma de fogo e nos depoimentos colhidos na repartição policial, tudo a revelar o fumus comissi delicti.
E no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, destacando nesse sentido que além de o favorecido nessa ordem figurar “no pólo passivo de diversos boletins de ocorrência registrados perante esta comarca, Dom Aquino e Cuiabá pela suposta prática do crime de estelionato e apropriação indébita”, seu histórico criminal leva a crer que faz do crime o seu meio de vida, notadamente porque “responde a três ações penais nesta comarca de Primavera do Leste, sendo duas pelos delitos de estelionato (AP 152254, 214690) e outro por crime descrito no Código de Trânsito Brasileiro (11454261).”
Desta feita, ao menos nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, tais argumentos aparentam justificar a manutenção do ergástulo, visto que se coadunam com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De se acrescer, outrossim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, conquanto os impetrantes aleguem que a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao increpado, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENIS GIROLOMETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator